Tribunal: STF
Processo: Rcl 76730
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação proposta contra ato da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 853.290/CE, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO), que não teria observado a tese firmada no Recurso Extraordinário 979.962 RG/RS (Tema 1.003). 



    O acórdão ficou assim ementado: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO POR ARMAZENAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS MEDICINAIS. REDIMENSIONAMENTO DE PENA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Ceará contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício para redimensionar a pena do agravado, condenado por incursão no artigo 273, §1º-B, V, do Código Penal.



    2. O agravado foi inicialmente condenado à pena de 10 anos de reclusão e 100 dias-multa, posteriormente redimensionada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para 4 anos e 2 meses de reclusão e 100 dias-multa.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a tese firmada no Tema 1003/STF, que declara a inconstitucionalidade da pena prevista no art. 273, §1º-B, I, do Código Penal, é aplicável também ao inciso V do mesmo parágrafo.



    III. Razões de decidir



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a inconstitucionalidade da pena de 10 a 15 anos para as condutas tipificadas nos demais incisos do artigo 273 do Código Penal, além do inciso I.



    5. A decisão monocrática foi mantida, pois a inconstitucionalidade da pena se aplica também ao inciso V, conforme entendimento consolidado.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental desprovido



    Na petição inicial, a parte reclamante alega, em síntese: 



    ”O Supremo Tribunal Federal, que detém o controle interpretativo dos Temas que ele mesmo elabora, já deixou consignado que o Tema [1003] aprovado só se aplica ao inciso I do artigo 273 do CP, não se estendendo aos demais incisos, e por isso não cabe aos demais Tribunais estender o alcance do Tema. Com isso, conclui-se que está correto o Tribunal alencarino que afastou sua incidência no caso concreto, estando equivocada, portanto, a interpretação que deu azo à decisão atacada”. 



    Ao final, requer “o integral provimento da Reclamação para reformar a decisão do Superior Tribunal de Justiça que redimensionou a pena de Davi de Sousa Rodrigues, estendendo os efeitos de tal decisão ao corréu Platiny Samuel Ferreira Silva, retomando-se a decisão contida no acórdão do Tribunal de Justiça do Ceará”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    No caso, a presente Reclamação é incabível, por ausência de esgotamento da instância ordinária. 



    O ato reclamado consubstancia-se em acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em âmbito de Habeas Corpus. Assim, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Desse modo, “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo de interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl 43.709 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020), o que nitidamente não ocorreu no presente caso.



    Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente